Tribunal: TJES
Processo: 5002806-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002806-21.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOANILSON FERNANDES DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – DESNECESSIDADE – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA –
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – JUROS CONTRATUAIS – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA -

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. (REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

2. Além de a alegação de falsidade da assinatura não comportar acolhimento na estreita via do agravo de instrumento, devendo a matéria ser oportunamente analisada e provada perante o Juízo
a quo,
houve a devida constituição em mora com o

recebimento da notificação no endereço do devedor, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).

4. A média de mercado citada pelo Agravante não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco. Assim, estando a taxa do contrato apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época, conforme documento id. 4566701, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.

5. Eventual abusividade nas demais cláusulas contratuais citadas pelo Agravante não teriam o condão de descaracterizar a mora, nos termos do julgado paradigma já transcrito no presente voto, razão pela qual mostra-se desnecessária a sua análise pelo Tribunal neste momento, devendo ser mantida a busca e apreensão do bem.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
JOANILSON FERNANDES DOS SANTOS
em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão da motocicleta.

Em suas razões (id. 4566696) requer o recorrente, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, não possuindo condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

Na sequência, aponta a ausência de documento indispensável à propositura da ação, vez que a Agravada não teria apresentado o contrato original, devendo ser indeferida a petição inicial.

Prossegue afirmando que não houve a devida constituição do devedor em mora, sendo a assinatura do AR falsa, tendo o banco fraudado a assinatura para constituí-lo em mora.

Aduz que o contrato em questão contém encargos abusivos, considerando a previsão de juros remuneratórios nos percentuais de 1.89% a.m. e 25,19% a.a., superior a taxa média de mercado do BACEN, situação capaz de descaracterizar a mora.

Ainda sobre os termos do contrato, afirma ser possível a sua revisão em sede de Ação de Busca e Apreensão, pleiteando o afastamento da comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa contratual, a capitalização dos juros, as tarifas de registro e de cadastro, bem como o seguro.

Requer, ao final, a restituição do veículo, bem como a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária.

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Contrarrazões id. 4653740 pela manutenção da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 23 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
JOANILSON FERNANDES DOS SANTOS
em face da r. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão da motocicleta.

Em suas razões (id. 4566696) requer o recorrente, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, não possuindo condições de arcar com as custas e demais despesas processuais.

Na sequência, aponta a ausência de documento indispensável à propositura da ação, vez que a Agravada não teria apresentado o contrato original, devendo ser indeferida a petição inicial.

Prossegue afirmando que não houve a devida constituição do devedor em mora, sendo a assinatura do AR falsa, tendo o banco fraudado a assinatura para constituí-lo em mora.

Aduz que o contrato em questão contém encargos abusivos, considerando a previsão de juros remuneratórios nos percentuais de 1.89% a.m. e 25,19% a.a., superior a taxa média de mercado do BACEN, situação capaz de descaracterizar a mora.

Ainda sobre os termos do contrato, afirma ser possível a sua revisão em sede de Ação de Busca e Apreensão, pleiteando o afastamento da comissão de permanência cumulada com juros de mora e multa contratual, a capitalização dos juros, as tarifas de registro e de cadastro, bem como o seguro.

Requer, ao final, a restituição do veículo, bem como a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária..

Pois bem.

A fim de nortear o julgamento, relembro que o Banco Yamaha Motor do Brasil S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em face do agravante em razão do inadimplemento da cédula de crédito bancário com alienação fiduciária nº 102210617934, tendo o Juízo
a quo
deferido a busca e apreensão do bem em razão do preenchimento dos requisitos do DL 911/69.

Inicialmente, apontou o Agravante a inépcia da petição inicial, vez que não instruída com a via original do contrato.

Sobre o tema, assim se manifesta o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(...)

4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou.

6. O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução.

(...)

10. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.946.423/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

No caso concreto, verifico não haver dúvidas acerca da existência do título e do débito, bem como inexistente alegação acerca de sua circulação, não havendo motivo para acolhimento da alegação.

Fixado este ponto, alega o Agravante que não houve a devida constituição em mora, sendo a assinatura do AR falsa, tendo o banco fraudado a assinatura para constituí-lo em mora.

Além de a alegação de falsidade da assinatura não comportar acolhimento na estreita via do agravo de instrumento, devendo a matéria ser oportunamente analisada e provada perante o Juízo
a quo,
verifico que houve a devida constituição em mora com o

recebimento da notificação no endereço do devedor, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência: “
no contrato de alienação fiduciária, para a constituição do devedor em mora, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor” (AgInt no AREsp n. 2.138.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)
.

Incursionando, agora, nas cláusulas contratuais reputadas abusivas, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).

E, tal como destacado no momento da análise liminar, no caso concreto não vislumbro a alegada abusividade, haja vista o entendimento do STJ, também, vinculante, no sentido de que “
a
capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.
A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Sobre a taxa pactuada, destaco que a média de mercado citada pelo Agravante não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo STJ a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Assim, estando a taxa do contrato (1,89% a.m.) apenas um pouco acima da média para as operações da mesma espécie realizadas à época (1,62% a.m.), conforme documento id. 4566701, não restou demonstrada qualquer ilegalidade na sua fixação.

Por fim, eventual abusividade nas demais cláusulas contratuais citadas pelo Agravante não teriam o condão de descaracterizar a mora, nos termos do julgado paradigma já transcrito no presente voto, razão pela qual mostra-se desnecessária a sua análise pelo Tribunal neste momento, devendo ser mantida a busca e apreensão do bem.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/06/2023 - Acompanho a relatoria.